Tribunal: STF
Processo: AI 457972
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO
   HORIZONTE. LEI MUNICIPAL 5.641/89. INCONSTITUCIONALIDADE.
A
   decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado
   por ambas as Turmas desta Corte de que a cobrança da Taxa de
   Limpeza Pública, instituída pela Lei 5.641/89 do Município de
   Belo Horizonte, é inviável.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.